Tribunal: TJES
Processo: 0001248-28.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001248-28.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDER RIBEIRO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001248-28.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALDER RIBEIRO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 - Restando patente pelos depoimentos colhidos nos autos que o denunciado, mediante emprego de violência e grave ameaça praticaram o crime de roubo qualificado, descabida a tese absolutória, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. 2 -

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001248-28.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALDER RIBEIRO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALDER RIBEIRO PEREIRA
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo sido imposta ao recorrente a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de fevereiro de 2022, o Denunciado com uso de uma arma de fogo, subtraiu para si, da vítima Mosar Altoé Da Silva, o veículo Chevrolet, modelo Tracker LT AT, ano 2016, de cor preta, de placa PPP2I20, avaliado em R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), sendo que dentro do veículo estavam os seguintes itens: 1) caixa de som, avaliada em R$800,00 (oitocentos reais), 2) celular Samsung S20, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e, 3) o cartão do pai da vítima, onde posteriormente foram realizadas duas compras realizadas num Bar próximo à casa da vítima, conforme BU n° 46639894 e auto de apreensão às fls. 10.

Consta da prova indiciária que no dia e horário dos fatos, a vítima estava retornando para a sua residência no bairro Brisamar e que parou em um comércio próximo a sua residência para comprar um refrigerante, momento em que abriu a porta do veículo e foi abordado por um indivíduo não identificado e pelo Denunciado Walder Ribeiro Pereira, que apontou um revólver em sua direção dizendo "desce e passa tudo", oportunidade que o denunciado tomou o celular da vítima Mosar Altoé da Silva e o mesmo temendo por sua vida desceu de seu veículo. Ato contínuo, o Denunciado Walder evadiu-se do local.

Extrai-se dos autos que, após a notificação de duas compras realizadas no cartão do pai da vítima em um bar próximo a residência da vítima, a mesma se dirigiu até o endereço constante na localização, tendo encontrado o veículo em uma rua lateral, e em seguida visualizou no interior do bar o denunciado, tendo acionado a polícia militar, ocasião em que o réu foi detido e ainda portava uma bucha de maconha e um pino de haxixe para seu uso pessoal.

A vítima reconheceu o denunciado como autor do roubo, conforme termos de declarações prestadas e auto de restituição em anexo, bem como, explicou ainda que o outro assaltante, seria uma mulher e que esta seria "gordinha" sendo que apenas fez a contenção para o denunciado, além de ter saído dirigindo o veículo roubado.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do réu, ante a alegada ausência de provas para a condenação.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora de Justiça Izabel Crisina Salvador Salomão, opinou pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apreensão de fls. 13, auto de restituição de fls. 77.

Passo a analisar o pleito absolutório formulado pela defesa do recorrente.

As provas testemunhais contidas nos autos autorizam a viabilidade da manutenção da sentença condenatória proferida em desfavor do réu. Vejamos.

A vítima Mosar Altoé da Silva, ouvida em juízo, na mídia de fls. 109, disse:

"(...) que estava voltando para a residência do declarante, mas parou na subida da residência para comprar um refrigerante que a mãe do declarante havia pedido; que quando estava abrindo a porta do carro, o denunciado e outro indivíduo veio por trás do declarante já apontando a arma e dizendo para o declarante descer se não ele atiraria; que o declarante parou entregando cordão, celular e outras coisas que estava com o mesmo, e deixou o carro com eles; que disseram para o declarante correr, caso contrário atirariam; que o declarante correu em direção a sua residência e ficou gritando por socorro, pois não sabia o que fazer e os indivíduos saíram com o carro; que o declarante acionou a polícia; que estava a noite; que a pessoa que estava com o indivíduo era uma mulher, meio "gordinha", aparentando ser "sapatão", tendo ela saído dirigindo o carro e o denunciado ido no banco do carona; que o denunciado que apontou a arma para o declarante, tendo a mulher pegado as chaves e o celular, para dirigir o carro; que o denunciado levou tudo, carteira, documento, cartão de crédito, enfim, tudo que estava com o declarante; que foi o declarante que ligou para polícia; que depois do ocorrido o denunciado começou a usar o cartão de crédito, que era o cartão do pai do declarante e com isso começou a chegar as notificações no celular dele; que achou estranho, visto que o cartão também havia sido roubado; que começou a chegar notificação de R$ 100,00, R$ 200,00 e o denunciado foi passando, pois era um cartão de aproximação; que diante disso ligaram novamente para polícia, informando aonde o cartão estava sendo passado; que quando a polícia chegou encontrou o denunciado sentado ao lado do carro em um bar; que quando chegou a notificação viu o nome do estabelecimento, entretanto não se recorda o nome do bar; que informou o nome do estabelecimento para a polícia; que quando chegaram no estabelecimento visualizou somente o denunciado; que acompanhou a polícia; que por morar perto do estabelecimento foi até o local e ficou observando o denunciado de longe e logo depois a polícia chegou, mas o declarante ficou mais afastado; que o bar está localizado em Soteco, mas não se recorda o nome do bar; que viu o denunciado e o carro estava do lado do mesmo; que os pertences do declarante não estavam mais com o denunciado, somente a chave do carro; que reconheceu o denunciado sem sombra de dúvidas, pois tudo ocorreu no mesmo dia; que a abordagem com o declarante ocorreu por volta das 19:00 horas; que a prisão ocorreu por volta das 22:00 horas às 23:00 horas; que tudo ocorreu dentro de 3 ou 4 horas, roubo e prisão do indivíduo; que reconheceu pelo denunciado usar a mesma camisa; que o denunciado é o mesmo que praticou o delito, pois tem até mesmo filmagens do ocorrido que pegou de conhecidos próximos ao local aonde tudo ocorreu; que quando chegou no estabelecimento ficou frente a frente com denunciado e o reconheceu como autor do crime; que olhou para o rosto do denunciado e reconheceu, além dele usar a mesma camisa.

O policial militar Yang Borges Rosa, também em juízo confirmou os fatos narrados na peça exordial, nos seguintes termos,
in verbis:

"que se recorda um pouco da ocorrência; que pelo que se recorda, chegaram no local e o denunciado se encontrava no bar, tendo sido detido; que a vítima disse que o denunciado havia roubado o carro da mesma; que o carro estava no local da prisão; que o denunciado não reagiu a prisão; que não se recorda o que o denunciado disse sobre o carro; que a vítima reconheceu o denunciado como autor do roubo, tanto que foi a vítima que o indicou como autor; que confirma depoimento prestado em esfera policial; (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Eduardo Ferreira Marvilla.

Portanto, o que se observa dos depoimentos acima colacionados é que os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares comprovam o cometimento do crime capitulado na denúncia.

Neste sentido, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
não havendo elementos de convicção aptos a desconstituir a sólida prova que arrima o édito sentencial vergastado, a sua manutenção se faz imperativa”.

Diante do exposto, restando comprovada a autoria delitiva no crime de roubo qualificado, não há que se falar em absolvição.

Neste sentido:

“
1. Considerando as circunstâncias em que a conduta do recorrente foi praticada, as palavras da vítima e as demais provas produzidas, torna-se evidente a prática do crime de roubo qualificado pelo apelante, cuja comprovação se embasa tanto em provas inquisitoriais quanto judiciais. 2. (...) 4. APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 015096000839, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.